Tribunal: TJDFT
Processo: 0739985-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DISCIPLINA DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. INAPLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste direito à complementação de requisição de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, se o pagamento do adiantamento preferencial deferido se deu em momento anterior à sua vigência. No caso, a impetrante foi contemplada com o deferimento do pedido de preferência em 30/10/2017 e pagamento da parcela preferencial em 20/03/2020, ou seja, durante a vigência do regramento previsto na Lei Distrital 3.624/2005, não se aplicando à hipótese a Lei Distrital 6.618/2020, cuja vigência iniciou apenas em 19/06/2020. Precedentes das Câmaras Cíveis.
2. Denegou-se a segurança.